Tribunal: CARF
Processo: 13558.001094/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001094/2008-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS -CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de fls. 67/74 por sua precisão e as folhas dos documentos
indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.090.368-
4, por descumprimento de obrigação principal, em nome do contribuinte em epígrafe,
referente às competências 10/04, 11/04, 02/05, 05/05, 06/05, 12/05, 10/06, 11/06, 01/07
a 12/07, lavrado em 26/06/2008 e recebido na mesma data.
2. De acordo com os Relatórios do Auto de Infração, fls. 01/44, os valores que integram
a presente autuação referem-se às contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, verificados através do exame das folhas de pagamento, dos
balancetes mensais e dos processos de pagamento, dos seguintes levantamentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001094/2008-45
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001094/2008-45

2.1. PFC - CONTRIB 11 POR CENTO P FÍSICA; e 2.2. VSC - VEREADORES
CONTR SEGURADOS.
3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 09/11, no
Discriminativo Sintético de Débito (DSD).
4. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
28/07/2008, de fls. 49/56, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. O agente autuante incorreu em equívoco insanável no que tange ao valor a ser
recolhido na multa e nos juros arbitrados.
4.2. Os valores referentes ao repasse porventura devidos originários do desconto sobre
VEREADORES CONTRIBUIÇÃO de SEGURADOS (VSC), em valores que deveriam
ser descontados dos segurados empregados, serão descontados do próximo repasse
constitucional ao qual a Câmara Municipal de Vereadores fará jus, ou seja, serão
recolhidos sobre o duodécimo os valores referentes ao pagamento total dos créditos do
levantamento.
4.3. No que tange à Contribuição de 11% Pessoa Física (PFC) Prestadora de Serviço,
solicitamos o parcelamento em 48 meses.
4.4. Ainda que o desconto de contribuição não tenha oportunamente sido recolhido,
acrescenta que o AI foi lavrado fora do estabelecimento da firma autuada, sendo
enviado posteriormente, via correio, à Impugnante, muito embora devesse sê-lo
confeccionado no próprio estabelecimento da empresa, proporcionando assim à
impugnante, entre outros aspectos, a oportunidade de exercer com plenitude o
constitucional princípio da ampla defesa. A doutrina especializada é taxativa quanto à
obrigatoriedade da lavratura do auto de infração no local do estabelecimento fiscalizado,
considerando-se ineficaz e inválida a peça básica do procedimento administrativo fiscal.
4.5. ln casu, o AI foi lavrado na própria repartição fiscal (a lavratura fora do
estabelecimento fiscalizado quebra a segurança jurídica e a própria seriedade que deve
existir nas relações Fisco/Contribuintes, evitando-se que sejam lavrados autos “por
correspondência”, e enviados pelo correio), com um visível desprezo ao princípio do
contraditório, pois, durante as diligências da fiscalização, o contribuinte tem o direito de
se fazer representar através de seu contabilista e, se necessário, também pelo seu
advogado (Constituição Federal, art. 5°, LV e art. 133), matéria que fica prequestionada.
Se o AI é lavrado fora do local, sem ao menos existirem as solicitações de explicações
e/ou esclarecimentos por escrito de eventuais falhas ou irregularidades, a violabilidade
do contraditório é evidente e não poderá ser negada. Transcreve doutrina.
4.6. As multas, como penalidades que são, têm como objetivos reprimir e desestimular o
comportamento de inadimplência do contribuinte, o que se afigura correto, como em
qualquer relação jurídica. Porém, a fixação do valor ou do percentual da multa não pode
ser de tal modo insignificante que sirva de estímulo à inadimplência, mas também não
pode ser tão elevada, como no presente caso, que atinja o próprio patrimônio do
contribuinte, protegido pelo art. 5°, inciso XXII, da CF, gerando total
desproporcionalidade entre o objetivo de reprimir/desestimular e o de apenar. Além
disso, no âmbito do sistema tributário nacional, dentro das limitações ao poder de
tributar, há a proibição de que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (art. 150,
inciso IV, CF). Cita jurisprudência.
4.7. Diante do exposto, requer o recebimento da impugnação, com decisão pela
improcedência da autuação. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento do caráter de o
valor nominado como imposto, excluindo os valores de multa e juros”. Solicita, ainda, a
concessão de prazo para a juntada de documentos novos pela impossibilidade de fazê-lo
neste ato, nos termos do art. 20 da Lei n° 10.941, de 2001.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001094/2008-45

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/ 10/2004 a 31/12/2007
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
TAXA SELIC. MULTA. LEGALIDADE.
Incidem taxa SELIC e multa sobre contribuições sociais recolhidas em atraso, as quais
estão previstas na legislação específica.
Lançamento Procedente.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 76/85 requerendo no mérito
a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes de adentrar ao tema quanto ao conhecimento do recurso, verifico que
há a informação em 03/04/2019 provavelmente da unidade preparadora informando nos autos do
PAF 135580010912008-10, julgado em conjunto e nessa mesma sessão, do mesmo contribuinte,
que aquele lançamento foi incluso no parcelamento especial da Lei 12.810/2013 que trata do
parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras providências
conforme imagem abaixo com o seguinte teor abaixo reproduzido:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001094/2008-45

05 – Contudo, não há nos autos formalmente, petição ou informação oficial do
sujeito passivo relatando tal fato, e que no caso, se efetivada, não haveria como conhecer do
presente recurso.
06 – Esse fato, também pode ter ocorrido nos demais processos
13558.001093/2008-09 e 13558.001092/2008-56 que estão sendo julgados nessa mesma sessão e
que por isso também estarei propondo a conversão do seu julgamento em diligência para
certificar tal fato.
Conclusão
07 – Portanto, diante do exposto voto pela conversão do julgamento em diligência
para que a unidade preparadora certifique se houve a efetivação do parcelamento da Lei
12.810/2013 e, caso positiva a resposta, que adote as providências necessárias sem
reencaminhamento dos autos para julgamento em vista da inexistência de contencioso fiscal e a
efetivação do parcelamento denotar a desistência do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital